Tribunal: TJPA
Processo: 0054029-36.2000.8.14.0301
Classe: Apelação / Remessa Necessária
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-11-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÃÃO EM APELAÃÃO CÃVEL. PRELIMINAR DE FALECIMENTO DE UMA DAS EMBARGADAS. EXTINÃÃO PARCIAL DO MANAMUS PARA EXCLUIR A EMBARGADA FALECIDA, POR SE TRATAR DE AÃÃO DE CARÃTER MANDAMENTAL E DA NATUREZA PERSONALÃSSIMA. NO MÃRITO, PEDIDO DE EXCLUSÃO DE VERBAS DE CARATER TRANSITÃRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCORPORAÃÃO ANTERIOR Ã EMENDA CONSTITUCIONAL NÂº 41/2003. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1. Preliminarmente informou do falecimento de uma das impetrantes, ora embargadas. Nesse sentido, deve haver a extinÃ§Ã£o parcial do mandamus, pois nÃ£o pode haver a habilitaÃ§Ã£o de herdeiros em razÃ£o do carÃ¡ter mandamental e da natureza personalÃssima da aÃ§Ã£o. Assim, falecendo um dos impetrantes, o mandado de seguranÃ§a serÃ¡ extinto sem resoluÃ§Ã£o do mÃ©rito em relaÃ§Ã£o ao falecido, ainda que jÃ¡ esteja em fase de recurso.2. No mÃ©rito. Pedido de exclusÃ£o de verbas de carÃ¡ter transitÃ3rio. RejeiÃ§Ã£o. Possibilidade de incorporaÃ§Ã£o das parcelas transitÃ3rias nas pensÃμes apenas nos casos em que a morte do servidor tenha ocorrido no perÃodo anterior Ã Emenda Constitucional nÂº 41/2003, como Ã© o caso.3. Quanto ao prequestionamento, as Cortes Superiores entendem que para fins de acesso a elas, os recursos nÃ£o reclamam que o preceito (constitucional ou infraconstitucional) invocado pelas partes tenha sido explicitamente referido pelo acÃ3rdÃ£o, mas, sim, que este tenha versado inequivocamente sobre a matÃ©ria objeto da norma que nele se contenha. Nesse sentido, o RE 469054 AgR/MG, rei. MIN. CÃRMEN LÃCIA, j. 28.11.2006 e Edcl no RMS 18.205/SP, j. 18.04.2006, rei. MIN. FELIX FISCHER.4. Embargos conhecidos, e parcialmente providos Ã unanimidade.

Inteiro teor:
1ª Turma de Direito Público
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVEL Nº
0054029-36.2000.8.14.0301
Embargante: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
Embargado: V. Acórdão (fls. 124/127) e DORACY RODRIGUES DE CAMPOS MATOS
RELATORA: DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE FALECIMENTO DE UMA DAS EMBARGADAS. EXTINÇÃO PARCIAL DO MANAMUS PARA EXCLUIR A EMBARGADA FALECIDA, POR SE TRATAR DE AÇÃO DE CARÁTER MANDAMENTAL E DA NATUREZA PERSONALÍSSIMA. NO MÉRITO, PEDIDO DE EXCLUSÃO DE VERBAS DE CARATER TRANSITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCORPORAÇÃO ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

Preliminarmente informou do falecimento de uma das impetrantes, ora embargadas. Nesse sentido, deve haver a extinção parcial do mandamus, pois não pode haver a habilitação de herdeiros em razão do caráter mandamental e da natureza personalíssima da ação. Assim, falecendo um dos impetrantes, o mandado de segurança será extinto sem resolução do mérito em relação ao falecido, ainda que já esteja em fase de recurso.
2.

No mérito. Pedido de exclusão de verbas de caráter transitório. Rejeição. Possibilidade de incorporação das parcelas transitórias nas pensões apenas nos casos em que a morte do servidor tenha ocorrido no período anterior à Emenda Constitucional nº 41/2003, como é o caso.
3.

Quanto ao prequestionamento, as Cortes Superiores entendem que para fins de acesso a elas, os recursos não reclamam que o preceito (constitucional ou infraconstitucional) invocado pelas partes tenha sido explicitamente referido pelo acórdão, mas, sim, que este tenha versado inequivocamente sobre a matéria objeto da norma que nele se contenha. Nesse sentido, o RE 469054 AgR/MG, rei. MIN. CÁRMEN LÚCIA, j. 28.11.2006 e Edcl no RMS 18.205/SP, j. 18.04.2006, rei. MIN. FELIX FISCHER.
4.

Embargos conhecidos, e parcialmente providos à unanimidade.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direto Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DOS ACLARATÓRIOS, E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 18 de outubro de 2021.
Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN
Relatora
R E L A T Ó R I O

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0054029-36.2000.8.14.0301
opostos pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV
, em face do acórdão (fls. 124/127), que negou provimento ao recurso interposto pelo IGEPREV.

Em sua peça inicial (fls. 03/06), as seguradas 1- Doracy Rodrigues em raz¿o do falecimento de seu esposo Sr. Jo
ão Nauar de Matos o
corrido em 23/03/2000; Eremita de Oliveira Mendes em raz¿o do falecimento de seu esposo Sr. Waterloo Mendes Ferreira ocorrido em 27/05/2000; Eliezer de Almeida Gaia e Elidimar de Almeida Braga em raz¿o do falecimento do Sr. Abel Gaia de Ataíde ocorrido em 04/03/2000; Ezequiel Silva em raz¿o do falecimento de Sr.
Sebastião
Amaro da Silva ocorrido em 15/09/1999 e Paula Vanessa Borges da Fonseca em raz¿o do falecimento de seu pai, Paulo Afonso Magalh
ães Fonseca ocorrido em 28/03/2000.

Informaram que passaram a receber apenas um percentual do que os
de cujus
teriam direito caso estivessem vivos, em face da defasagem da pensão devida, e n
¿o a integralidade dos vencimentos como seria de direito.

Invocaram, o art. 40, §5 da CR/88, em sua redaç¿o original, para a adequaç
ão de sua pensão ao valor a que efetivamente estaria recebendo.

Por fim, requereram a concessão de liminar para que seja determinado o imediato pagamento da pensão por morte devida, e no mérito, confirmada a liminar outrora concedida.

O Juízo de piso, concedeu a liminar pleiteada (fl. 38).

O IGEPREV apresentou
informações
(fls. 41/63) contrapondo os argumentos usados na inicial, invocando a Lei 5031/85, pelo que requereu a total imp
rocedência da aç¿o.

O Ministério Público,
opinou
pela concessão da segurança (fls. 64/72).

Sobreveio
sentença
, confirmando a liminar deferida, determinando o pagamento das pensões no percentual de 100% da remuneração dos ex-segurados caso estivessem vivos (fls. 79/82).

O IGEPREV opôs
embargos de declaração
(86/91), com a finalidade de prequestionamento e mais, aduziu haverem omissões a serem sanadas no julgado.

O Magistrado
conheceu do recurso, porém, negou-lhe provimento, mantendo a sentença atacada em sua integralidade
(fls. 94/96).

Inconformado a autarquia previdenciária estadual interpôs
recurso de apelação
(fls. 98/104), aduzindo a necessidade de reforma da sentença, invocando para tal que o julgador não se manifestou sobre vários fundamentos jurídicos apresentados pela Instituto, portanto, a sentença apresenta diversas omissões.

Por fim, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelo.

Apelação recebida apenas em seu efeito devolutivo (fl. 106).

Conforme certidão de fl. 108v, decorreu o prazo legal sem que o apelado apresentasse contrarrazões ao recurso no prazo legal.

A relatoria do feito coube por distribuição a douta Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro (fl. 111).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, por intermédio de seu 1º Procurador de Justiça Cível, Dr. Manoel Santino Nascimento Junior, opinou pela manutenção da sentença em todos os seus termos. (fls. 114/118).

Em despacho exarado (fl. 119), a douta relatora originária declarou-se impedida de atuar no presente feito, por já ter atuado no mesmo no 1º grau.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição (fl. 120).

Os Desembargadores que compõem o colegiado da 1ª Turma de Direito Público, julgou improcedente o recurso nos seguintes termos:

¿REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. VALOR DA PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO. OBITO OCORRIDO ANTES DA PROMULGAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003. PARIDADE DE PROVENTOS DE PENSÃO POR MORTE. POSSIBILIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA NA ÍNTEGRALIDADE.
1. A Emenda constitucional 41/03, em seu art. 7º, conservou o direito a paridade aqueles servidores já aposentados na data de sua publicação, ou seja, nada mudou para os servidores pensionistas que adquiriram esta condição antes de 31.12.03, data da publicação da EC 41/03.
2. No caso concreto, verifica-se que os servidores segurados ingressaram no serviço público bem antes da promulgação da Emenda Constitucional n.º 41/2003, razão pela qual deve ser aplicada a redação que determina a paridade dos proventos de pensão por morte com os proventos recebidos pelos ex-segurados.
3. Recurso conhecido, mas desprovido à unanimidade.¿

Inconformado o IGEPREV opôs embargos de declaração (fls. 128/149), aduziu preliminarmente o falecimento da embargada Doracy Rodrigues Campos Matos, bem como alegou omissão no acórdão recorrido, em relação as parcelas de natureza indenizatória/transitória que não deveriam compor a pensão.

Ademais, prequestionou a matéria objeto do acórdão.

Conforme certidão (fl. 164), decorreu o prazo legal, sem terem sido ofertadas as contrarrazões requeridas.

O Oficial responsável pelo 2º Cartório de Registro Civil, encaminhou a segunda via da certidão de óbito de Doracy Rodrigues de Campos Matos (fl. 181), atestando o falecimento em 02/08/2003, registrada sob a matrícula 065656 01 2003 4 00140 206 0083244 06. (fl. 180).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.
V O T O

Conheço dos Embargos de Declaração, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Havendo preliminar, passo a enfrentá-la.
PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DO FALECIMENTO DA IMPETRANTE/EMBARGADA.

Inicialmente, o embargante suscitou como questão de ordem pública o falecimento da embargada Doracy Rodrigues de Campos Matos, uma das autoras da ação mandamental nº 0054029-36.2000.8.14.0301, pleiteando a suspensão do processo, para fins de regularização do polo processual.

Entendo que, no caso, deve haver a extinção parcial do
mandamus
, pois não pode haver a habilitação de herdeiros em razão do caráter mandamental e da natureza personalíssima da ação. Assim, falecendo um dos impetrantes, o mandado de segurança será extinto sem resolução do mérito em relação ao falecido, ainda que já esteja em fase de recurso.

Digo isso, pois a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na esteira de precedentes do excelso Supremo Tribunal Federal, firmou entendimento no sentido de que, em razão do caráter mandamental e da natureza personalíssima da ação mandamental, é incabível a sucessão de partes em processo de mandado de segurança. (REsp 112.207/PR, 6.ª Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ de 05/11/2001)

Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. TETO CONSTITUCIONAL.
VANTAGEM PESSOAL. MANDADO DE SEGURANÇA NA ORIGEM. FALECIMENTO DO IMPETRANTE. IMPOSSIBILIDADE DE SUCESSÃO PELO ESPÓLIO. PRECEDENTES DO STJ E DO STF
. 1. Embargos de declaração opostos contra julgado que negou provimento ao agravo interno em controvérsia que pleiteia a admissão de recurso extraordinário. 2.
O presente processo tem origem em mandado de segurança impetrado por servidor público estadual; a parte noticia o falecimento do impetrante (fl. 1.063, e-STJ).
3.
Não é possível o exame de mérito do presente feito, tampouco a sucessão processual para o espólio, uma vez que os mandados de segurança configuram ação judicial de rito especial, marcado pelo seu caráter personalíssimo
. Logo, a solução processual cabível é a extinção sem o exame do mérito, nos termos da jurisprudência do STF: "(...) 1. O óbito do impetrante importa extinção do processo sem julgamento do mérito do mandado de segurança, ainda que já tenha sido nele proferida decisão. 2.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é assente no sentido de que o direito postulado no mandado de segurança é de natureza personalíssima e, por isso, não admite a habilitação de eventuais herdeiros.
(...)"
(ED no ED no EDv no AgR no AgR no ED no RE 221.452/DF, Relator Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 1º/7/2016, Acórdão Eletrônico publicado no DJe-167 em 10/8/2016). Embargos de declaração prejudicados. Processo extinto sem resolução do mérito. (EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl no RE nos EDcl no AgRg no RMS 31.126/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/03/2018, DJe 23/03/2018)
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ÓBITO DO IMPETRANTE. HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. IMPOSSIBILIDADE.
1.
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, ante o caráter mandamental e a natureza personalíssima da ação, não é possível a sucessão de partes no mandado de segurança, ficando ressalvada aos herdeiros a possibilidade de acesso às vias ordinárias
.
2. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para denegar a segurança sem resolução do mérito.
(EDcl no MS 11.581/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013, DJe 01/08/2013)

Destaco ainda o disposto no art. 485, inc. IX, do CPC:
¿Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
(...)
IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal.

Assim, tendo em vista que presente demanda se trata de ação mandamental, possuindo caráter personalíssimo e intransmissível, o falecimento da recorrida em 02/08/2003, ou seja, antes da sentença ser proferida, enseja a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IX, do CPC/2015.

Desse modo,
hei por bem em acolher a preliminar de extinção da ação mandamental para a embargada DORACY RODRIGUES DE CAMPOS MATOS, com fundamento no art. 485, inc. IX do CPC.
MÉRITO:

No mérito, o embargante pleiteia o conhecimento e provimento dos aclaratórios, aduzindo que merece reforma o julgado em razão da ocorrência de omissões existentes, visto que, o acórdão não teria se manifestado acerca da impossibilidade de parcelas transitórias serem incluídas no valor da pensão requerida.

No caso concreto, importa contextualizar que a embargada Eremita de Oliveira Mendes impetrou mandado de segurança, buscando receber 100% (cem por cento) dos vencimentos a que teria direito o seu marido, soldado da reserva da Polícia Militar, Sr. Waterloo Mendes Ferreira, ocorrido em 27 de maio de 2000, estivesse na ativa.

Da mesma forma, Ana Maria Gaia da Costa, buscando receber 100% (cem por cento) dos vencimentos em face do óbito de seu genitor Abel Gaia de Ataíde, ocorrido em 04 de março de 2000, ex servidor da SEFA, tendo exercido o cargo de Agente Auxiliar de Fiscalização.

Bem como, Ezequiel Silva, em face do falecimento de seu genitor Sebastião Amaro da Silva, ocorrido em 15 de setembro de 1999. E por fim, Paula Vanessa Borges da Fonseca, em decorrência do óbito de seu pai Paulo Afonso Magalhães Fonseca, ocorrido em 28 de março de 2000, ex servidor do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, tendo exercido o cargo de Oficial de Justiça.

Compulsando os autos, verifica-se que os autores, ora embargados
, n¿o vinha
m
recebendo a integralidade da pens¿o, ante o desconto efetuado pela autoridade impetrada, no caso o Presidente do IGEPREV, requerendo a revis¿o do benefício, objetivando receber a integralidade dos proventos do ex-segurado, conforme o art. 40, §
5
º da Constituiç¿o Federal/88.

Como é sabido e ressabido, a
jurisprudência pátria firmou entendimento no sentido de que o fato gerador para a concess¿o do benefício de
pens¿o
por morte deve levar em conta a data do óbito do segurado, observando-se, ainda, a lei vigente à época de sua ocorrência,
por força da aplicaç¿o do princípio ¿
tempus regit actum
¿.

Desse modo, n¿o há dúvidas quanto a aplicaç¿o da regra de pagamento integral de pens¿o
aos beneficiários, pois na hipótese, tanto o falecimento do servidor, como a implementação do benefício, ocorreu antes da Emenda Constitucional n° 41/2003.

Assim, no caso vertente, deve ser aplicada a antiga redaç¿o do artigo 40, §7° da Constituiç¿o Federal, a qual previa expressamente que a concess¿o do benefício da pens¿o por morte seria igu
al ao valor dos proventos do servidor falecido:
¿Art. 40.
(...)
§ 7º.
Lei disporá sobre a concess¿o do benefício da pens¿o por morte, que será igual ao valor dos proventos do servidor falecido
ou ao valor dos proventos a que teria direito o servidor em atividade na data de seu falecimento, observado o disposto no §3º.¿ (grifei)

Desta forma, verifica-se que o dispositivo transcrito n¿o
impõe norma restritiva à fixação dos valores e nem os atrela a crité
rios, como, por exemplo, ao tempo de contribuiç¿o ou prestaç¿o de serviços ao ente estatal, determinando, simplesmente, que os proventos seguir¿o a totalidade dos proventos do servidor falecido, na mesma paridade, sem
deduções na forma como o embargante defende.

Nesse sentido:
¿EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 40, § 5º (ATUAL § 7º), DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUTOAPLICABILIDADE PENSÃO POR MORTE. DIREITO À INTEGRALIDADE. PRECEDENTES.
1. A jurisprudência da corte é no sentido de ser autoaplicável o art. 40, § 5º (atual § 7º), da Constituição Federal, garantindo-se aos pensionistas o direito à percepção da totalidade dos vencimentos ou proventos a que fariam jus os servidores se em atividade estivessem, orientação que se aplica, inclusive, aos benefícios concedidos antes da promulgação da constituição federal de 1988.
2. Não se presta o Recurso Extraordinário para o exame de legislação local. incidência da Súmula nº 280/STF.
3. Agravo Regimental não provido. (AI 791502 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 09/04/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-104 DIVULG 29-05-2014 PUBLIC 30-05-2014)¿

Portanto, no caso concreto, n¿o há qualquer dúvida quanto ao direito d
os embargados
de revis¿o da sua pens¿
o, fazendo jus a receber 100% (cem por cento) do valor correspondente aos vencimentos dos ex-segurados como se vivo estivessem.

Já em relação a possibilidade ou não da inclusão das verbas de caráter transitório aos proventos dos pensionistas, como o adicional de invalidez e o abono salarial, ou outra vantagem pessoal, melhor sorte não guarda a pretensão do recorrente, pois, o E. Tribunal de Justiça já firmou o entendimento no sentido da possibilidade de incorporação das parcelas transitórias nas pensões apenas nos casos em que a morte do servidor tenha ocorrido no período anterior à Emenda Constitucional nº 41/2003, como é o caso. Senão vejamos:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA CONCESSIVA DO PAGAMENTO INTEGRAL DA PENSÃO. CABÍVEL A INCLUSÃO DO ABONO SALARIAL E DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE MANTIDA EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. EXCLUSÃO DO AUXÍLIO MORADIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE DE VOTOS.
1. Ação judicial pleiteando o pagamento integral da pensão da impetrante mediante equiparação em igualdade ao percebido pelos policiais militares em atividade.
2. Interposição de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo. Decisão monocrática mantendo o pagamento do abono salarial em virtude de seu caráter genérico e sua finalidade de proporcionar aumentos nos vencimentos dos militares, além do auxílio moradia e auxílio alimentação, com fulcro no art. 557 do CPC.
3. Recurso de agravo interno reiterando a impugnação das parcelas de abono salarial, auxílio moradia e auxílio alimentação.
4. Julgamento do mérito recursal fazendo a diferenciação entre duas situações, uma na qual o abono salarial efetivamente tem o caráter propter laborem sendo concedido em razão do efetivo exercício da atividade funcional e outra, totalmente desconectada com a situação anteriormente descrita, que se corporifica num desvio de finalidade do referido abono, onde este é concedido como um meio encontrado pelo Poder Público para atribuir reajuste salarial ou como forma de compensação das perdas assimiladas pela categoria e para promover melhorias salariais, diminuindo as desigualdades existentes entre determinadas categorias funcionais.
5.
O direito dos aposentados e pensionistas está amparado nos arts. 40, §§4º e 17 da Constituição Federal e arts. 58 e 60 da Lei Estadual nº 5.251/85, parágrafo único, art. 83 da Lei Estadual nº 4.491/73 e Decretos Estaduais nº 2.836/98, 2.837/98, e 2.838/98 que autorizam a incorporação do abono salarial aos servidores inativos ante a determinação legal de equiparação entre os inativos e os ativos.
6. O auxílio alimentação é devido em razão da natureza remuneratória da parcela, conforme posicionamento do Supremo Tribunal Federal.
7. O auxílio moradia somente é incorporado às pensões no caso da morte do servidor ter ocorrido no período anterior à Emenda Constitucional n. 41/2003.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido. 2012.03452292-70, 112.472, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Publicado em 27-09-2012) (grifei)
REEXAME E APELAÇÃO CÍVEL - PENSÃO - POLICIAL MILITAR - BENEFICIÁRIA DE EX-SEGURADO - VALOR CORRESPONDENTE A TOTALIDADE DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR FALECIDO NO ANO DE 1995 - APLICAÇÃO DO REGIME ANTERIOR A EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 41/2003. CARACTERIZADOS. SÁLARIO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E EXCLUSÃO DAS VANTAGENS PESSOAIS DE INVALIDEZ E ADICIONAL DE INATIVIDADE. NÃO CARACTERIZADOS.
1- Pensão deixada pelo servidor ao beneficiário deve ser paga na totalidade da remuneração do ex-segurado falecido, caso vivo fosse, quando ocorrido o óbito em data anterior a vigência da Emenda Constitucional n.º 41/2003, bem como os descontos previdenciários.
2-
A Incorporação das vantagens pessoais quanto ao adicional de invalidez e adicional inatividade; pensão calculada de acordo com a totalidade dos seus proventos, que receberia na inatividade, incluídas no seu patrimônio independente de sua natureza.
3- Apelação e reexame conhecidos e improvidos à unanimidade. (Apelação Cível e Reexame Necessário nº 2007.3.008940-3. Relatora: Desa. DAHIL PARAENSE DE SOUZA. Acórdão nº 70.575, Publicado no DJe 17/03/2008) (grifei)

No caso, observa-se que como todos faleceram entre 1999 e 2000, isto é, antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 41/2003; sendo assim tem direito a inclusão dessas parcelas no benefício previdenciário, nos termos entendimento jurisprudenciais acima.

Portanto, no caso em análise,
n¿o há quaisquer dos pressupostos previstos no art. 1.022, do CPC, referente a omiss¿o
no julgado, inexistindo vícios a serem sanados.

Por fim, em relação ao pedido de prequestionamento da matéria, entendo que o CPC/2015 admitiu o denominado prequestionamento implícito, ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios, senão vejamos:
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim sendo, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados acima pela parte embargante.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇ¿O E ACOLHO
A PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL PARA A EMBARGADA DORACY RODRIGUES DE CAMPOS MATOS, EM VIRTUDE DE SEU FALECIMENTO EM RAZÃO DO CARÁTER MANDAMENTAL E DA NATUREZA PERSONALÍSSIMA DA AÇÃO. NO MÉRITO, NEGO PROVIMENTO AOS ACLARATÓRIOS, MANTENDO O ACÓRDÃO INTEGRALMENTE, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA), 18 de outubro de 2021.
Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN
Relatora